Tribunal: CARF
Processo: 10950.723815/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10950.723815/2013-16
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.046 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO TAVARES CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 26/02/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo
transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título de
subscrição e integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de
mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, a operação importa em
variação patrimonial a título de ganho de capital, tributável pelo imposto de
renda, ainda que não haja ganho financeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deram
provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Rita
Eliza da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723815/2013-16
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.723815/2013-16

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda da Pessoa
Física incidente sobre o ganho de capital na alienação de participação societária.
O relatório fiscal encontra se à fls. 302/317.
Impugnado o lançamento às fls. 340/381, a Delegacia da Receita Federal de
julgamento em Juiz de Fora/MG julgou-o procedente às fls. 547/558.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
570/592.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção negou provimento ao
recurso para por meio do acórdão 2201-006.281 – fls. 612/627.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Embargos de Declaração às fls.
636/643, suscitando omissão no acórdão de recurso voluntário, uma vez que não teria
determinado em qual modalidade de alienação se enquadraria a operação realizada pelo
recorrente, além de não especificar para quem os bens teriam sido alienados; por quanto teriam
sido adquiridos e qual teria sido seu efetivo ganho financeiro.
Os aclaratórios foram rejeitados pelo Presidente da Turma às 653/658.
Ainda irresignado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 674/702, pugnando,
ao final, pelo seu provimento para:
a) Dirimir a divergência apresentada a fim de reformar o acórdão recorrido e
DECLARAR insubsistente o auto de infração tendo em vista que não há que se falar em
ganho de capital advindos da substituição de ações para fins de incidência do imposto
de renda pessoa física, impondo-se o cancelamento da autuação, consoante fundamentos
lançados no tópico VI e seus subtópicos;
b) Subsidiariamente ao pedido supra, DECLARAR insubsistente o auto de infração
tendo em vista que houve vício na Regra Matriz de Incidência, uma vez que o critério
temporal escolhido pelo AFRFB para verificação da base imponível do Imposto de
Renda foi equivocado, consoante fundamentos lançados no tópico VI.III, e seus
subtópicos.
Em 2/2/21 - às fls. 768/773 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “alienação na hipótese de incorporação de ações”
A União tomou ciência do recurso interposto e do despacho que lhe dera
seguimento em 13/3/21 (processo movimentado em 12/2/21 – fl. 774) e apresentou suas
contrarrazões tempestivamente em 22/2/21 (fl. 788), propugnando pelo não conhecimento do
recurso ou que, subsidiariamente, seja-lhe negado provimento – fls. 775/787.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência da decisão que rejeitara seus Embargos
Declaratórios tempestivos em 17/8/20 (fl. 671) e apresentou seu recurso tempestivamente em
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.723815/2013-16

1/9/20, consoante se extrai do carimbo apostado à fl. 674. Passo, com isso, à análise dos demais
pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “alienação na hipótese de incorporação de ações”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
GANHO DE CAPITAL. OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação em sentido amplo e, assim
sendo, enseja apuração de ganho de capital na hipótese da transferência dar-se a valor
de mercado, se este for superior ao custo de aquisição.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que deu
provimento.
Do conhecimento.
Defende a recorrida seja negado seguimento ao recurso ao argumento de que não
teria sido demonstrada a similitude fática entre os casos.
Por oportunidade da análise prévia de admissibilidade, a presidente da 2a Câmara
já havia afastado um dos acórdãos paradigmáticos indicados pelo recorrente, qual seja, o de no
106-17.104, posto que, quanto ao tema que interessa ao recorrente, já teria sido reformado em
data anterior à interposição do apelo especial.
Resta-nos, assim sendo, a análise do de no 9202-003.579.
Contextualizando o caso em tela, o sujeito passivo foi autuado pela omissão de
ganho de capital auferido na alienação de participação societária da qual era titular.
Em resumo, consoante informou o autuante, o sujeito passivo detinha declarado
em sua DIRPF, uma participação no capital social do SUPERMERCADOS CIDADE CANÇÃO
S/A (“SCC”), no valor de R$ 354.000,00, representado por 354.000 ações ordinárias
nominativas de um total de 1.200.000 ações, o que definiria sua participação em 29,5 % no
capital.
Referida empresa, após regular deliberação das respectivas Assembleias Gerais,
teria sido integralmente “incorporada” pela pessoa jurídica COMPANHIA SULAMERICANA
DE COMERCIALIZAÇÃO (hoje Companhia Sulamericana de Distribuição – “CSD”),
resultando na troca daquelas 1.200.000 ações por 110.857.657 desta última, com valor unitário
de R$ 1,00, permanecendo – aquela SCC – como subsidiária integral da tratada neste parágrafo.
Além das ações dessa SCC, ações de uma outra empresa (Évora), aparentemente
não relacionada ao recorrente, também foram integralizadas na incorporadora CSD, tornando-se,
ambas aquelas, subsidiárias integrais desta última.
Para determinação do valor e da relação de substituição das ações de "SCC" por
ações da "CSD", foi aprovado na 1° AGE, os Laudos de Avaliação e o Laudo de Valor
Econômico lá apresentados.
Nesse sentido, considerando a participação do autuado de 29,5 % do capital, o
Fisco considerou ter havido um ingresso no patrimônio do sujeito passivo de R$ 32.709.009,00
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.723815/2013-16

(110.857.657 ações x 29,5% x R$ 1,00), resultando em um ganho de capital da ordem de R$
32.249.009,00 (R$ 32.706.009,00 (–) R$ 354.000,00).
E concluiu o autuante: “O ganho de capital apurado, portanto em R$
32.349.009,00 (trinta e dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil e nove reais), é assumido
como disponibilizado ao contribuinte em 26/02/2010, ...”. E, na sequência: “As 354.000
(trezentos e cinquenta e quatro mil) ações do Supermercados Cidade Canção (SCC), de
titularidade de CARLOS ALBERTO TAVARES CARDOSO, que lhe permitiram expressivo ganho
na transferência para integralização das ações da CSD, foram adquiridas todas ao custo
unitário de R$ 1,00 (um real), e atingiram na operação sob questão, o valor de R$
32.703.009,00 (trinta e dois milhões, setecentos e três mil e nove reais).”
Em síntese e em última análise, esse ganho foi caracterizado, e assim considerado,
pela substituição, no patrimônio do autuado, das 354.000 cotas do capital da empresa SCC, no
valor de aquisição de R$ 354.000,00, por 32.709.009 novas cotas do capital da “CSD”, no valor
total, agora, de R$ 32.709.009,00.
Nesse contexto, cumpre destacar que o próprio sujeito passivo, em sua DIRPF/11
– na declaração de bens e direitos - deu baixa na participação de R$ 354.000,00, acrescentando a
nova no valor de R$ 32.766.434,00, registrando, como “Outros rendimentos recebidos pelo
Titular: DIFERENÇA NA SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES SCC/CSD”, aquele ganho de R$
32.349.009,00.
Passando ao paradigma, pode-se notar a divergência a ser solucionada por este
colegiado.
Ao final da operação lá arquitetada, observou-se que “em decorrência da
incorporação das ações da REFLA pela BRATIL, o contribuinte deixou de possuir 45.000.999
ações da REFLA, no valor de R$ 45.000.999,00, e passou a possuir 287.995.524 novas ações da
BRATIL, no montante de R$ 287.995.524,00”.
Lá considerou-se que teria havido a mera substituição da participação na empresa
REFLA pela na da pessoa jurídica BRATIL, por idêntico valor, pois não teria havido circulação
de numerário. E ainda, assentou-se que:
Trocam-se, portanto, títulos por outros títulos. O fato de as novas ações serem
eventualmente superiores ao valor contabilizado (ou valor de custo), não permite dizer
que houve acréscimo patrimonial, visto que não há qualquer disponibilidade efetiva
de renda. Esta somente se verificará quando o contribuinte efetuar a alienação da
participação societária, recebendo, em contrapartida, o preço. O ganho de capital,
portanto, depende da realização da renda.
Muito embora haja essa diferença fática, na medida em que no recorrido, o valor
que entrou no patrimônio do sujeito passivo, e por ele reconhecido, já se deu pelo valor de
mercado (avaliado economicamente); enquanto no paradigmático, extrai-se do excerto acima que
não teria havido diferença entre os valores das ações que saíram e das que entraram na DIRPF, o
fato é que os demais fundamentos aduzidos no voto vencedor daquele outro julgado, a exemplo
da falta de “realização monetária” que resultaria na não realização da renda no momento da
substituição, caso aplicados ao julgamento em tela, provavelmente resultaria em um diferente
desfecho.
Ademais, pelo trecho a seguir reproduzido, reforça-me o entendimento de que
aquele colegiado daria provimento ao recurso voluntário do ora recorrente.
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.723815/2013-16

Trocam-se, portanto, títulos por outros títulos. O fato de as novas ações serem
eventualmente superiores ao valor contabilizado (ou valor de custo), não permite dizer
que houve acréscimo patrimonial, visto que não há qualquer disponibilidade efetiva de
renda. Esta somente se verificará quando o contribuinte efetuar a alienação da
participação societária, recebendo, em contrapartida, o preço. O ganho de capital,
portanto, depende da realização da renda.
Nessa perspectiva, não vejo qualquer reparo a ser promovido no despacho de
prévia admissibilidade do recurso. Não assiste razão à recorrida quando sustentou em suas
contrarrazões, que o recorrente não teria se desincumbido de demonstrar, analiticamente, a
divergência jurisprudencial em relação a casos fáticos-jurídicos similares.
Note-se que o recorrente, após confeccionar um quadro comparativo entre os
acórdãos, procurou resumir a divergência da seguinte forma:
A diferença primordial é que:
a) No acórdão recorrido entendeu-se pela manutenção do lançamento sobre suposta
apuração de ganho de capital na operação de incorporação de ações, equiparando à
alienação de patrimônio;
b) Enquanto que no acórdão dissidente entendeu-se que na incorporação de ações
inexiste ganho de capital, havendo mera substituição das ações do sócio da empresa
incorporada por ações da empresa incorporadora.
Assim, mostra-se claro que o caso analisado pela Câmara Superior no acórdão n.° 9202-
003.579 tratou de situação semelhante ao presente caso, quando foi determinado a
exoneração da tributação do IRPF por inexistir hipótese de incidência da exação.
E diga-se, não há qualquer análise fático-probatória a ser empreendida no caso, já
que não há controvérsia quanto às circunstancias levantadas pelo Fisco, mas apenas a aplicação,
em decorrência dessas circunstâncias – similares aqui e lá - da legislação relativa ao ganho de
capital, de sorte que o conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Conheço, pois, do recurso.
Do mérito.
Cumpre destacar, de plano, que não há questionamentos acerca dos valores
envolvidos e utilizados pelo Fisco, mas sim do tratamento dado a eles para a autuação,
notadamente ao que ingressou no patrimônio do recorrente.
Quanto ao mérito, o recorrente, após resumir as duas correntes sobre o tema1,
aduziu:
- que para que ocorresse a referida apuração do ganho de capital seria necessário
que houvesse efetivamente o recebimento de valores, não importando de que natureza (permuta,
cessão de direitos, doação, etc.), para que então fosse possível a incidência do imposto de renda
pessoa física sobre qualquer acréscimo patrimonial.

1 Extaído do REsp do contribuinte:

a) Primeira corrente (tese defendida pela Fiscalização): A incorporação de
ações é um negócio societário típico, que acarreta a apuração de ganho de capital tributável, decorrente de uma
alienação e aquisição de ações;

b) Segunda corrente (tese defendida pelo Recorrente): A incorporação de ações é apenas uma substituição de ativos
de igual valor econômico (sub-rogação real), que não resulta no ganho de capital.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.723815/2013-16

- que considerando que as ações de ambas as empresas (SCC e Évora) foram
substituídas por ações de um outro CNPJ, a operação teria, em verdade, um mero fim associativo
e nunca a intenção de se promover uma alienação.
- que teria havido apenas a transferência de propriedade, sem qualquer torna ou
pagamento. Nesse ponto, pretendeu uma analogia com o entendimento sumulado através do
enunciado 166 do STF, que dispõe: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. (Súmula
n.° 166/STF)”
- que o controle societário (administração), neste caso, não teria sofrido alteração,
ou seja, as duas famílias que controlavam as empresas originais (SCC e Évora) continuaram no
controle acionário da nova empresa (CSD), na razão de 50% para cada uma. Teria inexistido o
"engolimento" de uma empresa por outra; não teria havido mudança no controle
societário.
- que quando do momento da substituição das ações, mesmo que tivesse existido
ganho de capital, não teria havido o efetivo recebimento ou fluxo de recursos, ou seja, para o
Recorrente não teria havido a disponibilidade econômica, o que só poderia ocorrer, a seu juízo,
quando da venda das ações incorporadas em respeito ao princípio da capacidade contributiva,
implicando a necessidade de se cancelar o lançamento por suposto vício na Regra Matriz de
Incidência, uma vez que o critério temporal escolhido pelo AFRFB para verificação da base
imponível do Imposto de Renda teria sido equivocado.
Pois bem.
De plano, penso não ser relevante ao caso o propósito negocial que impulsionou
fosse a operação engendrada tal como efetivamente o foi. É dizer, se houve intuito de alienar ou
de, meramente, se associar a outra empresa.
E mais, não trata o caso de incorporação de empresas a que aludem os artigos 219,
223/227 da lei 6.404/76, quando então é extinta a sociedade incorporada; mas sim da modalidade
de incorporação de ações especificada no artigo 252 do mesmo normativo, quando a empresa
que teve a totalidade de suas ações incorporada ao patrimônio de outra, permanece existindo sob
a condição de subsidiária integral dessa outra.
Nesse rumo, é de se determinar se aquele valor de R$ 32.249.009,00 se configura
Ganho de Capital a ser tributado pelo Imposto de Rendas das Pessoas Físicas.
Inicialmente, trago à colação excerto do voto vencido daquele acordão
paradigmático 9202.003.579, da lavra da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, que, com
precisão, aponta e discorre sobre a legislação do IR. Confira-se:
Feitas estas considerações, verifica-se que a tributação do Imposto de Renda envolve
uma série de incidências, legalmente previstas, cuja matriz encontra-se no art. 43 do
Código Tributário Nacional, que assim estabelece:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.723815/2013-16

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção
(...)”
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada à operação ou ao ganho. Nesse
passo, resta cristalino que a exclusão da tributação pelo Imposto de Renda, de qualquer
acréscimo patrimonial, tem de estar prevista em lei, já que a regra geral é a tributação.
Seguindo esta linha, a Lei no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)” (grifei)
Assim, na esteira da determinação da Lei Complementar, a Lei Ordinária buscou
abarcar todas as operações que importam em alienação, inclusive arrematando o rol do §
3o com a expressão “contratos afins”, deixando claro que a relação ali contida não se
esgota. Mais ainda, a Lei Ordinária claramente determina que se deve buscar a essência
material dos eventuais ganhos, independentemente da denominação que lhes seja
atribuída.
No caso em tela, as ações dadas em substituição àquelas 1.200.000, foram
avaliadas pelo seu valor econômico, chegando aos R$ 110.857.657,00, e não por seu valor
patrimonial contábil, que representaria R$ 6.641.577,61. Ou seja, inegável que o recorrente
substituiu participação societária da ordem de R$ 354.000,00, por participação economicamente
avaliada em R$ 32.703.009,00 (R$ 110.857.657,00 x 29,5%), experimentando um irrefutável
acréscimo patrimonial da ordem de R$ 32.349.009,00.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.723815/2013-16

Em outras palavras, houve a alienação de 354.000 ações da empresa SCC, com
custo de aquisição em R$ 354.000,00, tendo recebido R$ 32.703.009,00, não em dinheiro/em
espécie, mas em ações da empresa CSD.
Isto porque, o recorrente, em mais de uma oportunidade, procurou refutar a
tributação desse ganho ao argumento de que não teria havido pagamento em dinheiro ou mesmo
“fluxo de recursos” na operação, o que implicaria, a seu ver, o desacerto inclusive do aspecto
temporal do fato gerador considerado pelo Fisco.
Não vejo desta forma. Como bem colocou ainda a relatora do acórdão 9202-
003.579:
Quanto ao argumento, no sentido de que não haveria ganho na operação ora tratada –
ausência de circulação de numerário e suposta necessidade de atendimento ao regime de
caixa – o art. 23 da Lei no 9.249, de 1995, que é dirigido às Pessoas Físicas, quando se
refere à integralização em bens, não deixa dúvidas sobre a possibilidade de tributação
pelo Imposto de Renda, mesmo sem que ocorra a circulação de numerário.
Ainda que assim não fosse, o art. 43 do CTN é claro, no sentido de que qualquer
disponibilidade – econômica ou jurídica – caracteriza a ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda, sem a exigência de que haja fluxo financeiro. Assim, para que se
caracterize a disponibilidade, é suficiente que haja o direito incontestável ao ganho. E,
no caso da incorporação de ações, surge para o acionista da sociedade cujas ações foram
incorporadas, incontestavelmente, a disponibilidade sobre as ações recebidas da
incorporadora. Ditas ações passam a integrar o patrimônio do acionista da subsidiária
integral, já que este passa a fruir do seu valor agregado.
E mais, vale registrar que no âmbito da incorporação de ações ocorre alienação da
totalidade de ações (ou quotas) da pessoa jurídica incorporada na subscrição do aumento de
capital da pessoa jurídica incorporadora, não havendo falar em ausência de manifestação de
vontade. Não é caso de sub-rogação real (não há identidade entre os atributos das participações
societárias na incorporada e na incorporadora), nem de permuta (o elemento preço se faz
presente). Assim, a diferença positiva entre a participação que passa a ser detida na
incorporadora e a participação antes detida na incorporada constitui ganho de capital tributável.
Diga-se, por oportuno, que esse posicionamento vem prevalecendo neste
colegiado, consoante se denota dos acórdãos 9202-005.533, de 27/6/17 e 9202-008.371, de
21/11/19, assim ementados:
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo transfere
ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título de
subscrição e integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor de
mercado. Sendo este
superior ao
valor
de aquisição, a
operação importa em
variação patrimonial a título de ganho de capital, tributável pelo imposto de
renda, ainda que não haja ganho financeiro.
Já ao final, perceba-se que a data do fato gerador apontada pelo autuante, como
sendo 26/2/10, é justamente a data da 1a Assembleia Geral Extraordinária do
SUPERMERCADOS CIDADE CANÇÃO - SCC, e da 1a. Assembleia Geral Extraordinária da
CSD, onde foi aprovado o documento "Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação
de Incorporação de Ações de emissão da Évora Comercial de Gêneros Alimentícios S.A. e
Supermercados Cidade Canção S.A. pela Companhia Sulamericana de Comercialização", a
incorporação das empresas à CSD, e a operação então identificada como substituição das ações
da CSD por ações das companhias EVORA e SCC.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.723815/2013-16

Nesse contexto, afastada a tese de que não teria havido ganho de capital por
ocasião da incorporação das ações, restou igualmente rechaçada a alegação de que teria havido
erro no critério temporal do fato gerador em virtude de não ter havido o efetivo recebimento ou
fluxo de recursos naquele momento.
Não vislumbro, assim sendo, qualquer reparo quanto a este aspecto, nos termos
dos fundamentos deste voto, em especial quanto ao entendimento de que, in casu, faz-se
despicienda a circunstância de o preço pago pelas ações alienadas não ter se dado em
espécie/dinheiro.
Pelo exposto, VOTO por
CONHECER
do
recurso
para
NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital